Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-89.2019.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-89.2019.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: RICARDO AUGUSTO AZEVEDO BRESCIANE LTDA

Advogado(s)
:
CLEUBER LUCIO AZEVEDO RIOS

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO (TOI). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA FRAUDE E DA ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. UNILATERALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECLARADO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA E ABALO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica COELBA contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de suposta fraude apurada unilateralmente no medidor de energia do Autor, além de condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00. A COELBA sustenta a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do procedimento administrativo adotado, pleiteando a reforma da sentença.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade do procedimento administrativo conduzido pela concessionária para apuração de suposta irregularidade no medidor, a validade da cobrança dele decorrente, e a existência de abalo moral indenizável decorrente da conduta da fornecedora.

III. Razões de decidir: A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária o dever de observar o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de notificação prévia ao consumidor quanto à perícia no medidor, conforme exige a Resolução ANEEL nº 414/2010, § 7º do art. 129, invalida o procedimento.

A concessionária não comprovou a participação do consumidor na aferição técnica nem demonstrou variação significativa de consumo após a inspeção, tornando a cobrança inexigível.

A conduta da concessionária gerou insegurança e abalo emocional ao consumidor, sobretudo por envolver possível interrupção de serviço essencial em estabelecimento comercial, configurando dano moral.

O valor da indenização, fixado em R$3.000,00, é razoável e proporcional.

Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios, com base no §11 do art. 85 do CPC.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000571-89.2019.8.05.0182, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como Apelado
RICARDO AUGUSTO AZEVEDO BRESCIANE - ME (COSTA AZUL PESCADOS),
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA